Tribunal: STF
Processo: ACO 3124
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PERNAMBUCO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OBTENÇÃO DE GARANTIA DA UNIÃO. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO ENTE FEDERADO NOS TERMOS DA PORTARIA MF N. 306/2012. ADVENTO DE PARÂMETROS PELA PORTARIA MF N. 501/2017. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO APURADA PELOS PARÂMETROS DA PORTARIA ANTERIOR (ART. 17). IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER FASE PROCESSUAL SUPERADA: PENA DE NÃO SE LEVAR A TERMO O EXAME PELOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A OUTORGA DA GARANTIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.